Tribunal: TJBA
Processo: 8000644-17.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8000644-17.2023.8.05.0022

COMARCA DE ORIGEM:BARREIRAS

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8000644-17.2023.8.05.0022

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: TULIO WILSON MAGALHAES

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO.
TENTATIVA
. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. NÃO VERIFICADA. POLICIAIS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS, ASSEGURADAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando a peça exordial atende aos pressupostos do art. 41 do CPP e descreve os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, explicitando os fatos supostamente criminosos imputados ao agente, não há que se falar em ausência de justa causa para o oferecimento da ação penal.

A mera retenção de um agente por populares que testemunharam um crime de roubo não se confunde com a sua prisão, levada a efeito por policiais militares que o abordaram ainda no curso do estado de flagrância e lhe deram voz de prisão.

A garantia do direito à identificação dos responsáveis pela prisão visa assegurar ao preso a possibilidade de questionar a competência ou atribuições da autoridade que praticou o ato e a sua conformidade com a legislação e seus regulamentos, prevenindo a prisão arbitrária e autoritária, de maneira que não se afigura necessária a identificação dos populares que contêm uma pessoa em flagrante até a chegada da polícia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000644-17.2023.8.05.0022, da comarca de Barreiras, em que figuram como recorrente o Ministério Público e recorrido Túlio Wilson Magalhães.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, pelas razões expostas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07237(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8000644-17.2023.8.05.0022)